Tribunal: TJDFT
Processo: 0705668-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705668-36.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR AGRAVADO: FABIO DOS SANTOS SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL NATUREZA EM FLOR contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0704270-26.2020.8.07.0011, promovida por FABIO DOS SANTOS SOUZA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134825014 do processo originário), integrada pela decisão prolatada no ID 146246205, a d. Magistrada de primeiro rejeitou a impugnação ofertada pelo requerido, tornando líquida a obrigação constante do acórdão - ID 124174714 -, que deu parcial provimento aos embargos de declaração para determinar o desconto do valor de R$ 163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos) em cada um dos meses a serem indenizados, quais sejam, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020. Ato contínuo, a juíza a quo recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento do débito de R$ 13.231,91 (treze mil duzentos e trinta e um reais e noventa e um centavos), na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, consoante decisão exarada no ID 146605258. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que na ação de ressarcimento fora condenado ao pagamento de danos materiais ao agravado nos valores de R$ 7.677,02 (sete mil seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), R$ 9.704,22 (nove mil setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) e R$ 347,62 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), referentes às contas de consumo de água dos meses de fevereiro, março e abril de 2020, em decorrência de vazamento na tubulação de água entre o medidor central instalado no condomínio e a residência do agravado. Assevera que, por força do julgamento dos embargos de declaração, foi determinado que na indenização fixada, em razão da responsabilidade do condomínio pela manutenção da área comum, deve-se desconsiderar o consumo próprio/individual de consumo de água do embargado durante o período, a ser apurado em liquidação de sentença, por meio da demonstração das três contas anteriores ao mês fevereiro de 2020, sob pena de enriquecimento sem causa do condômino/embargado. Por outro lado, argumenta que o valor da condenação foi submetido ao desembolso das despesas, incidindo a correção monetária e juros, conforme estabelecido na sentença, somente a partir de então. Pondera que, na fase de liquidação da sentença, em consulta à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, fora constatado que o agravado não havia efetuado o pagamento das contas objeto da ação. Assim, o condomínio agravante, diante da possibilidade de ressarcir ao agravado valores que ele sequer havia pagado, resolveu, de pronto, antecipar-se e proceder ao pagamento de todas as faturas de água pendentes (fevereiro, março e abril de 2020). Alega que a magistrada de origem, na decisão que tornou líquida a obrigação, registrou que os pagamentos feitos pelo agravante junto à CAESB (R$ 17.935,36) eram débitos do seu próprio consumo e não de responsabilidade do agravado, discutidas no processo. Ao final, o agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum que tornou líquida a sentença, e determinar (sic) que, em obediência à coisa julgada e a sua eficácia, pelo fato de o Agravante já haver pago os valores da condenação à CAESB, pois estavam pendentes de pagamento pelo Agravado, este deverá ressarcir àquele o valor de R$ 163,20 relativo ao seu consumo próprio d’água em cada um dos meses em que foram liquidados pelo ente agravante, ou seja, fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, e que os consectários da condenação (juros e correção monetária) deverão ser liquidados tomando-se por parâmetro o valor zero (R$ 0,00) de desembolso, em razão de que os referidos valores foram desembolsados exclusivamente pelo Agravante e não pelo locatário agravado. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal juntados aos autos sob os IDs 43743160 e 43743162. É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a liquidação realizada no juízo a quo atendeu à forma estabelecida no acórdão exarado no ID 124174714, assim como a possibilidade de o agravante pagar as faturas de água diretamente junto à CAESB, deixando de responder pela correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta na sentença proferida. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária ao sobrestamento da decisão agravada. No caso em apreço, verifica-se que, na sentença proferida na ação de ressarcimento ajuizada pelo agravado (ID 97540454 do processo origem), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais nos valores de R$ 7.677,02 (sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e dois centavos), R$ 9.704,22 (nove mil, setecentos e quatro reais e vinte e dois centavos) e R$ 347,62 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (artigo 405, do CC). Em razão da sucumbência recíproca, mas não proporcional, CONDENO o réu a pagar 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, e condeno o autor a pagar os outros 30% (trinta por cento) de tais verbas. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC. (grifamos) A sentença foi mantida pelo 2o grau, conforme acórdão exarado no ID 124174695 do processo originário. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração (ID 124174714), a sentença passou a ser integrada pelo seguinte acréscimo: Conheço e dou parcial provimento ao recurso apenas para constar que, na indenização fixada, deve-se desconsiderar o consumo próprio do embargado durante o período (fevereiro, março e abril de 2020), a ser apurado em liquidação de sentença, por meio da demonstração das três últimas contas anteriores ao mês fevereiro de 2020. Nesse ponto, atribuo efeitos modificativos. 22. Confirmo os demais termos do julgado. (grifamos) Como é cediço, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal3. Considerando que a ação se encontra na fase de liquidação da sentença, não há possibilidade de se empreender nova discussão ao já deliberado (an debeatur), restando o mister de apuração somente do quantum debeatur. Tal asserção decorre da inteligência do § 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil ao estabelecer que (N)a liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça corroboram o entendimento de que, na fase de liquidação de sentença, regulada pelo artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, é vedado rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ADSTRIÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do parágrafo 4o do artigo 509 do Código de Processo Civil, na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 2. A matéria decidida por Sentença transitada em julgado não pode ser alterada, sob pena de violação à coisa julgada e ao Princípio da Segurança Jurídica. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1402240, 07343437720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ABATIMENTO DE ARRAS E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O IMÓVEL. MATÉRIA PRECLUSA. 1. Conforme previsão do artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 2. A discordância em relação aos valores objeto da execução não autoriza o abatimento de verbas não postuladas na fase de conhecimento. 3. Na impugnação ao cumprimento de sentença não é cabível a rediscussão do mérito da lide para afastar arras e tributos relativos ao imóvel, objeto da rescisão de compra e venda, por força da preclusão que se operou. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082448, 07159261820178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 22/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, não se mostra lícito ao agravante, em fase de liquidação de sentença, renovar o debate quanto à forma de ressarcimento decidida anteriormente, que não foi, inclusive, objeto de recurso no momento procedimental adequado, operando-se a preclusão, de modo que a sua apreciação por meio do presente agravo de instrumento se revela inviável. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisum agravada (ID 134825014) de forma acertada tornou líquida a parte determinada no acórdão dos embargos de declaração (ID 124174714), pois apurou o consumo próprio do autor nos meses de fevereiro, março e abril de 2020, considerando a média das três últimas contas anteriores ao mês fevereiro de 2020, determinando a dedução do valor de R$ 163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos) de cada um dos meses a serem indenizados. O agravante sustenta que na fase de liquidação da sentença, em consulta junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, fora constatado que o agravado não tinha efetuado o pagamento das contas discutidas no processo. Assim, o condomínio agravante efetuara o pagamento das faturas de água em aberto (fevereiro, março e abril de 2020) no valor total de R$ 17.935,36 (dezessete mil novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), diretamente junto à CAESB. Dessa forma, defende que diante do pagamento das faturas de água discutidas nos autos, o condomínio deve ressarcir ao agravado apenas o valor de R$ 163,20 (cento e sessenta e três reais e vinte centavos), relativo ao seu consumo próprio do agravado, em cada um dos meses de fevereiro/2020, março/2020 e abril/2020, não tendo que arcar com qualquer consectário da condenação (juros e correção monetária), em razão do desembolso para o pagamento das referidas contas. Nada obstante o pagamento das faturas de água efetuado pelo condomínio agravante junto à CAESB (IDs 130545390, 130545394, 130549346, 130549348, 130549352 e 130549358), em 05/07/2022, verifica-se que o agravante não cumpriu com obrigação determinada da sentença, onde fora condenado ao pagamento de indenização de dano material ao agravado, na tentativa de promover alteração do comando sentencial. A demora no pagamento das faturas de água discutidas nos autos fez incidir os encargos moratórios. A fatura acostada pelo autor no processo de origem de ID 132941179, com vencimento em 12/08/2022, comprova a cobrança pela CAESB do valor de R$ 9.449,49 (nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos), referente exclusivamente aos juros e correção monetária pertinentes às contas de água dos meses de 02/20, 03/20 e 04/20, pagas pelo executado sem determinação judicial. Entretanto, apesar da não obediência ao comando judicial, não seria lícito desconsiderar as faturas de água pagas pelo condomínio agravante. Neste contexto, o próprio autor, nos autos de origem, apresentou cálculos do débito (IDs 136027197 – pág. 4 e 146535679), em que fora deduzido o valor total pago pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 às 10:01:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.